Tribunal: STF
Processo: ARE 1410138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA. EMBARGOS. LICITAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS CONTRATADOS, CABÍVEL A CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO CONTRATANTE. GENERACIDADE DO OBJETO CONTRATADO, DIFICULTANDO O EXAME SOBRE O ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUJOS ÔNUS DEVEM SER IMPOSTOS AO RÉU, CONTRATANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA NO MÉRITO. VALOR NOMINAL E CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO REVISTOS.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O vasto acervo probatório juntado pela parte autora comprova que foram realizadas as atividades de acordo com o estipulado em contrato, inclusive elaborou relatórios minuciosos quanto aos resultados da sua consultoria. Por outro lado, a Prefeitura, em sua defesa, foi demasiadamente vaga, e mesmo no processo administrativo juntado pela mesma, nota-se o descaso em construir boas justificativas de suas alegações, apresentando fundamentação genérica em sua defesa.



    Na via administrativa, a empresa ora autora apresentou defesa justa e demonstrou a veracidade das suas alegações, ao contrário da Administração Municipal, que apenas se recusou a reconhecer o trabalho prestado e manter o entendimento de que o serviço valeria muito menos do que o estipulado previamente. Inclusive, a defesa da empresa Mauss simplesmente foi indeferida com justificativa extremamente vaga pelo Prefeito Municipal (fl. 283), ferindo o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e encerrando-se o meio administrativo da empresa de cobrar o que lhe é devido por direito.



    Em que pese a requerida tenha alegado a má prestação do serviço por parte da requerente, nas suas justificativas não foram comprovadas tais alegações, sequer juntou pareceres técnicos ou opiniões dos participantes alvo da consultoria, enquanto que a requerente juntou diversas fichas de avaliações, demonstrando que o trabalho foi, sim, satisfatório. Assim, comprova-se que a requerida descumpriu o contrato sem motivo justificado.



    Ainda, argumentou a parte ré que não seria possível a procedência da presente demanda contra decisão administrativa, mas neste ponto também merece respaldo a alegação do autor de que a decisão administrativa da Prefeitura é nula pois não possui motivação adequada, conforme já exposto na presente decisão. (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente